Tribunal: STF
Processo: HC 54856
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - ALEGADO RETARDAMENTO DO ANDAMENTO DO FEITO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, ACRESCIDO DE DEMORA EM LAVRAR-SE ACÓRDÃO EM "HABEAS CORPUS" IMPETRADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - RÉU JÁ CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RETARDAMENTO SUPERADO. - PEDIDO PREJUDICADO.